Tribunal: TJMT
Processo: 1061725-84.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1061725-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[LUCIANO APARECIDO DE PAIVA - CPF: 719.594.751-34 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE ANDRADE ALVARENGA - CPF: 066.773.566-63 (ADVOGADO), DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1061725-84.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1061725-84.2023.8.11.0001

Recorrente:
Luciano Aparecido de Paiva.

Recorrida:

Viasul Engenharia Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – EXIGÊNCIA DE TAXAS CONDOMINIAIS ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE FINANCIAMENTO -
EXTINÇÃO DO
PROCESSO

POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO PELA PARTE – PARTE CONTROVERTIDA DO CONTRATO - ENUNCIADO N.º 39 DO FONAJE – OBSERVÂNCIA AO TETO DA LEI N.º
9.099
/95 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA
O REGUMAR PROCESSAMENTO
– RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

O va
lor da causa deve corresponder ao proveito econômico almejado. Sendo assim, se a parte pretende discutir apenas parte do contrato, o conteúdo econômico da demanda corresponde à parcela contratual controversa. Competência do Juizado Especial reconhecida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1061725-84.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1061725-84.2023.8.11.0001

Recorrente:
Luciano Aparecido de Paiva.

Recorrida:

Viasul Engenharia Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Luciano Aparecido de Paiva.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(
Id
.

212230922
)
:
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da incompetência do juizado especial, considerando que o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato de compra e venda de imóvel objeto da lide.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

212230929
): o recorrente requer a reforma da sentença
, a fim de que seja reconhecida a competência do juizado especial, com a prolação de novo provimento judicial e procedência dos pedidos formulados pelo autor.

Contrarrazões (Id.
214179650
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2024